Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740030-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZALTINA CESAR DE MOURA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MOURA, AMAURI RODRIGUES DE MOURA, CASSIO RODRIGUES DE MOURA, MARCOS RODRIGUES DE MOURA, APARECIDA RODRIGUES DE MOURA MENDES, CLODOALDO BARCELOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 69511322, ratificada no ID 70217693 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Izaltina Cesar de Moura e Outros, concedeu ao Réu/Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para exibir os documentos determinados anteriormente, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conforme esclareci na decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP (ID 19634993), anteriormente, o d. Juízo a quo já havia proferido decisão que rejeitou as preliminares, inclusive de litisconsórcio ativo a atrair a competência da Justiça Federal, e determinou a exibição de determinados documentos pelo Banco do Brasil (ID 66461580 na origem, proferida em 29/6/2020). Em desfavor dessa decisão, a instituição financeira interpôs, em 21/7/2020, o Agravo de Instrumento no 0724825-97.2020.8.07.0000, distribuído à Relatoria do em. Desembargador Eustáquio de Castro. Ausente o pedido de concessão de efeito suspensivo àquele recurso, o d. Juízo de origem proferiu, em 7/8/2020, a r. decisão ora agravada, em que determinou medidas coercitivas em desfavor do Réu/Agravante, o qual ainda não havia cumprido a ordem de exibição documental. O presente Agravo de Instrumento é, pois, conexo ao recurso anterior, de Relatoria do em. Desembargador Eustáquio de Castro (AI 0724825-97.2020.8.07.0000). No entanto, em razão do afastamento do Relator, os autos foram redistribuídos aleatoriamente aos demais julgadores desta 8a Turma Cível, motivo pelo qual foi a mim designada a relatoria do feito ora em apreço (ID 19611179). Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento no 0724825-97.2020.8.07.0000, observo que o recurso foi julgado por esta eg. 8a Turma Cível em 13/5/2021, tendo sido provido, “para reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de São Francisco/MG ou Piranjuba/MG” (excerto extraído do dispositivo do voto do em. Relator). O em. Desembargador Eustáquio de Castro determinou ainda que, “Após o trânsito em julgado na origem, abra-se prazo de 5 (cinco) dias para os exequentes optarem pela redistribuição do feito para a comarca de São Francisco/MG ou Piranjuba/MG (locais onde as cédulas executadas foram firmadas e domicílios de dois exequentes)”. Os Exequentes, então Agravados, interpuseram, em 4/6/2021, Recurso Especial em face desse acórdão (ID 20179051 do processo no 0724825-97.2020.8.07.0000), cujos pressupostos de admissibilidade ainda estão pendentes de análise pela Presidência deste eg. TJDFT. O d. magistrado a quo, por sua vez, informou, no processo de origem (autos no 0714742-19.2020.8.07.0001), a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AI 0724825-97.2020.8.07.0000, para depois promover “a intimação dos autores, para que informem se pretendem a remessa dos autos à Comarca de São Francisco ou Piranjuba, consoante acórdão proferido” (ID 92799515 do processo de referência). Diante desse panorama, considerando que esta eg. 8a Turma Cível, no julgamento do AI 0724825-97.2020.8.07.0000, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito, concluo pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado daquele processo antes de dar continuidade ao processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da existência de prejudicialidade entre a matéria daquele recurso e a discussão travada nestes autos (exibição de documentos pelo Banco do Brasil sob pena de incidência de multa cominatória). O presente Agravo de Instrumento deve, pois, ser suspenso, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC/15, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;” Assim, diante da ocorrência de prejudicialidade externa, determino a suspensão do presente recurso até que haja o trânsito em julgado do AI 0724825-97.2020.8.07.0000. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator